Tribunal: TJDFT
Processo: 0707929-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707929-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO ASSUMPCAO CARTAFINA AGRAVADO: HERVAL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Trata-de se Agravo de Instrumento interposto por RODRIGO ASSUMPÇÃO CARTAFINA contra a decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada nos autos do processo no 0709718-73.2021.8.07.0001. O agravante sustenta ter sido fiador da executada SILVANIA GONÇALVES DA SILVA em contrato de locação de imóvel pertencente à exequente HERVAL ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA, que ingressou com ação de despejo contra locatária e fiador. Afirma que a sentença prolatada na fase de conhecimento condenou apenas a locatária ao pagamento da dívida, não fazendo qualquer menção ao fiador. Alega que a sentença é ultra petita por condenar ao pagamento não apenas das verbas que estavam sendo cobradas inicialmente, incluindo no montante valores relativos à contribuição de condomínio que eram discutidos em outro processo. Acrescenta que a executada Silvania firmou acordo com a exequente, o que torna inexigível a cobrança dos valores relativos à contribuição de condomínio. Requer o deferimento de efeito suspensivo ao recurso para suspender o cumprimento de sentença e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida. Preparo recolhido no ID 56361328. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A decisão recorrida, de ID 185469123 dos autos de origem, tem o seguinte teor: Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentado por RODRIGO ASSUMPCAO CARTAFINA ao ID. 185199864. O impugnante alega sua ilegitimidade passiva e a inexequibilidade do título ou a inexigibilidade da obrigação, sob o argumento de que não teria sido condenado na ação de conhecimento ao pagamento dos valores cobrados e de que as taxas condominiais ora pretendidas teriam sido discutidas em outra ação judicial, da qual o executado não participou. A exequente se manifestou sobre a impugnação ao ID. 185446901, pedindo a sua rejeição. É o relatório. Decido. De fato não é possível executar em sede de cumprimento de sentença a parte que não figurou na ação de conhecimento, conforme prevê o art. 513, §5§, do Código de Processo Civil. Contudo, esse não é o caso do executado. O presente cumprimento de sentença visa a execução do título judicial de ID. 94038792, que condenou a parte ré ao pagamento das verbas condominiais objeto da ação 0705722-44.2020.8.07.0020, que tramitou junto à 2a Vara Cível de Brasília. Destaque-se que a referida sentença foi proferida no bojo da Ação de Despejo, em que o ora impugnante figurou como réu e que, inclusive, deixou o prazo para contestação transcorrer "in albis", tornando-se revel. Logo, não há como afirmar não ter participado da fase de conhecimento. Portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva do executado, tendo em vista que o pagamento que se busca nesta execução teve origem em condenação expressa na sentença da ação de despejo, não na da ação de execução. Além disso, em nenhum momento o título judicial excluiu o executado em questão da condenação, não sendo possível deduzir que apenas a primeira ré seria responsável pelo adimplemento dos valores. Quanto à alegação de inexequibilidade do título, esta também não merece prosperar. Ao argumentar que as taxas condominiais não deveriam constar na condenação, por serem objeto de processo distinto, a parte impugnante pretende discutir matéria já transitada em julgado e que deveria ter sido questionada por meio de Recurso de Apelação. Diante do exposto, REJEITO a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentado pelo executado RODRIGO ASSUMPCAO CARTAFINA. Tendo em vista que o prazo para o pagamento voluntário pelos executados já se esgotou e considerando sua inércia, aplico-lhes multa de 10% e honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do §1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Ademais, intimo a parte credora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga planilha atualizada e discriminada do débito, com o acréscimo dos percentuais acima referidos e do valor das custas recolhidas para esta fase processual. O agravante sustenta como motivos para impedir que o cumprimento de sentença prossiga contra ele a existência de acordo formalizado com a executada Silvania, a ocorrência de sentença ultra petita e ilegitimidade passiva. Passo à análise das alegações. 1. Existência de acordo firmado com a executada Silvânia O agravante afirma que o acordo firmado pelo exequente com a executada Silvânia impede o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à cobrança de verbas de contribuição de condomínio. Sem razão. Ao iniciar o cumprimento de sentença e dele excluir, inicialmente, os valores relativos à contribuição de condomínio, o exequente afirmou o seguinte (ID 96729016 dos autos de origem): Importante informar que a ação do condomínio cobrando as parcelas não pagas, e que esse d. Juízo condenou a parte executada, ainda não findou. Portanto, não se sabe ainda o valor exato, já que lá se discute excesso na cobrança. Assim, quando o referido processo for sentenciado, será proposto novo cumprimento de sentença. Além disso, o acordo firmado com a executada Silvânia afirma expressamente não contemplar os débitos relativos à contribuição do condomínio (ID 102442420 dos autos de origem): 1a Cláusula. A título de acordo para por fim ao processo n. 0709718-73.2021.8.07.0001, proposto pela EXEQUENTE, as partes acordam que a dívida perfaz o valor de R$ 9.816,99 (nove mil e oitocentos e dezesseis reais e noventa e nove centavos). O referido valor não comtempla os débitos que estão sendo discutidos nos autos do processo n. 0705722-44.2020.8.07.0020, em trâmite perante a 2a Vara Cível de Brasília e ainda pendente de solução; (Destaquei) O pagamento e a consequente extinção do cumprimento de sentença em relação a uma das verbas contidas no título executivo não impedem o prosseguimento da execução, em momento posterior, em relação às verbas que não foram incluídas no pagamento feito pela parte executada. Não há vedação legal para que a execução posterior prossiga nos mesmos autos e essa é a conduta mais adequada à economia processual e à ampla defesa, já que a pretensão remanescente será formulada nos mesmos autos em que foi formalizado o título executivo. 2. Sentença ultra petita Em relação à alegação de inclusão indevida na condenação dos valores da contribuição de condomínio, também sem razão o agravante. Na petição inicial da ação de despejo o exequente afirma expressamente que tais valores configuram obrigações assumidas pela locatária (ID 87244956, fl. 3 dos autos de origem): Quanto às obrigações assumidas pela locatária, o que se verifica na CLÁUSULA 3, PARÁGRAFO QUINTO do referido contrato de locação, ficou pactuado que, além do pagamento de aluguel mensal, o que não vem sendo observado, deveria esta arcar com o pagamento do condomínio, que está sendo discutido nos autos do processo n. 0705722-44.2020.8.07.0020, bem como com as despesas acessórias. Ao formular os pedidos, o autor, de forma abrangente, incluiu os "encargos da locação" (ID 87244956, fl. 7 dos autos de origem): d) Condenar ainda os requeridos a efetuarem o pagamento do valor do aluguel atrasado e demais encargos da locação em atraso, que atualmente atingem a monta de R$ 11.527,70 (onze mil, quinhentos e vinte e sete reais e setenta centavos), bem como as que forem vencendo no decorrer do processo; A ausência de menção ao valor das contribuições de condomínio decorre da circunstância de o valor exato ainda ser, à época, objeto de discussão na ação ajuizada pelo condomínio contra o exequente, proprietário do imóvel, e em razão de a locatária ainda se encontrar na posse direta do bem. De toda forma, a sentença condenou expressamente tanto a locatária quanto o fiador ao pagamento de tais valores, conforme ID 94038792 dos autos de origem: O contrato de ID 87244988, fls.18, demonstra ser a primeira requerida locatária do imóvel em questão e o segundo requerido o fiador, portanto, partes legítimas para figurarem no polo passivo da demanda. A cobrança se refere aos aluguéis dos meses de dezembro/20, janeiro/21 e fevereiro/21,além de taxas em aberto da CEB e IPTU/TLP: CEB: R$ 1.408,29 , CAESB (VENC. ABRIL/21), no valor de R$ 95,52, (VENC MAIO/21) no valor de R$ 239,36; - IPTU/TLP 2020 + IPTU/TLP 2021 PROPORCIONAL: 246,72 e R$ 552,35. Assim, conforme preceitua o art. 23, I, da Lei no 8.245/91, o pagamento dos aluguéis e dos demais consectários da locação, no prazo estipulado, constitui obrigação do locatário e o seu descumprimento pode ensejar a rescisão contratual (art. 9o, III, da Lei 8.245/91) e a decretação do despejo (art. 63 da Lei 8.245/91). Dessa forma, comprovada a existência da dívida e as tratativas por parte da locadora (emails, fls. 46/77), bem como que esta efetuou os pagamentos, a procedência da ação, para fins de cobrança e rescisão contratual é medida que se impõe. III. DISPOSITIVO Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido e declaro a resolução do contrato locatício firmado entre as partes e discutido nos autos, o qual tem como objeto o imóvel sito no Condomínio Residencial Itália, à Quadra 207, lote 5, bloco B, apartamento 301, Águas Claras – Brasília/DF, com fundamento no art. 9°, inciso III, da Lei n° 8.245/91. Assim, condeno a ré ao pagamento dos encargos locatícios indicados pelo autor na planilha de id 92220322, inclusive, verbas condominiais objeto da ação 0705722-44.2020.8.07.0020 em trâmite junto à 2a Vara Cível de Brasília, tudo a ser acrescido de correção monetária, multa contratual e juros de mora, a partir do vencimento de cada um dos encargos citados. (...) (Destaquei) O agravante afirma que a sentença é ultra petita, pois os valores relativos à contribuição do condomínio não faziam parte da cobrança veiculada na petição inicial. Sem razão. Conforme apontado, na petição inicial houve menção expressa à contribuição de condomínio e à circunstância de que tais valores constituem encargo da locação e à época estavam sendo apurados em ação diversa. Assim, a condenação contida na sentença, no que toca aos valores decorrentes da contribuição de condomínio, ateve-se às alegações formuladas pelo autor na petição inicial e ao pedido, que expressamente incluiu os "demais encargos da locação", inclusive aqueles que vencessem no curso do processo. Portanto, não observo o vício apontado. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS. ECAD. OBRIGAÇÃO EM PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. LIMITAÇÃO COGNITIVA DA IMPUGNAÇÃO.COISA JULGADA. PRETENSÃO EXECUTÓRIA EM CONSONÂNCIA COM O TÍTULO JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. I. Não há que se cogitar de julgamento extra ou ultra petita quando a sentença observa o princípio da adstrição consagrado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. II. Em se tratando de ação que tem por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, a condenação deve contemplar todas aquelas vencidas no curso do processo, até a sua completa satisfação, independentemente de pedido, consoante a inteligência do artigo 323 do Código de Processo Civil. III. A eficácia condenatória da sentença está adstrita à natureza da obrigação e assim transpõe os marcos temporais da sentença, do trânsito em julgado e do início da fase de execução, tendo em vista que, por força de mandamento legal expresso, persiste enquanto durar a obrigação. IV. Constituído o título judicial e, naturalmente, superada a fase de conhecimento, não é processualmente admissível, na impugnação ao cumprimento de sentença, a dedução de matéria que desafia a coisa julgada, consoante a inteligência dos artigos 502, 503 e 505 do Código de Processo Civil. V. Aimpugnação é um incidente do módulo de cumprimento de sentença e por conta disso não permite que o executado deduza matérias que estão superadas pelo encerramento do módulo cognitivo, na esteira do que prescreve o artigo 525, § 1o, do Código de Processo Civil. VI. De acordo com o artigo 917, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil, só há que se cogitar de excesso de execução quando "o exequente pleiteia quantia superior à do título", o que não ocorre quando a pretensão executória está em franca consonância com os parâmetros da condenação. VII. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1636595, 07079542120228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 3/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Ilegitimidade passiva Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, o agravante sustenta que a condenação recaiu unicamente sobre a executada Silvânia, de modo que apenas dela pode ser cobrada a dívida. Também sem razão. O nome do agravante consta do polo passivo da petição inicial e houve menção expressa na sentença a sua responsabilidade, como fiador, pelos encargos decorrentes do contrato de locação (ID 94038792 dos autos de origem): O contrato de ID 87244988, fls.18, demonstra ser a primeira requerida locatária do imóvel em questão e o segundo requerido o fiador, portanto, partes legítimas para figurarem no polo passivo da demanda. (...) Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido e declaro a resolução do contrato locatício firmado entre as partes e discutido nos autos, o qual tem como objeto o imóvel sito no Condomínio Residencial Itália, à Quadra 207, lote 5, bloco B, apartamento 301, Águas Claras – Brasília/DF, com fundamento no art. 9°, inciso III, da Lei n° 8.245/91. Assim, condeno a ré ao pagamento dos encargos locatícios indicados pelo autor na planilha de id 92220322, inclusive, verbas condominiais objeto da ação 0705722-44.2020.8.07.0020 em trâmite junto à 2a Vara Cível de Brasília, tudo a ser acrescido de correção monetária, multa contratual e juros de mora, a partir do vencimento de cada um dos encargos citados. (Destaquei) Não há na sentença qualquer ressalva a eventual impossibilidade de cobrança contra o fiador. Ao utilizar os vocábulos "ré" ou "requerida", a magistrada se refere a "parte ré" ou "parte requerida", figura que contempla o ora agravante, integrante do polo passivo do feito. A interpretação que o agravante busca promover esbarra diretamente no art. 489, § 3o, do Código de Processo Civil, que dispõe: Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...) § 3o A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé. Logo, considerando que o agravante teve sua legitimidade passiva expressamente reconhecida na sentença, que não fez qualquer ressalva quanto a eventual exclusão de sua responsabilidade pelo pagamento da dívida, a alegação de ilegitimidade passiva não tem qualquer plausibilidade. Além disso, embora agora sustente que a sentença deveria ter analisado de forma mais detalhada sua legitimidade passiva e sua responsabilidade como fiador em relação aos encargos do contrato, ele mesmo admite ter tomado conhecimento do ajuizamento da ação e deliberadamente não ter apresentado defesa ou recurso contra a sentença. Portanto, sem prejuízo de análise posterior, entendo ausente a probabilidade de provimento do recurso, requisito necessário ao deferimento do efeito suspensivo requerido pelo agravante (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o requerimento de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 4 de março de 2024 15:24:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador